Tribunal: TJES
Processo: 0000235-92.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-92.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE. PERSISTÊNCIA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes.

2. A natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes.

3. O testemunho dos policiais, que possui especial valor probante, confirmou que o apelante trouxe a droga de Belo Horizonte para o estado do Espírito Santo, razão pela qual a causa de aumento da interestadualidade deve ser mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000235-92.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Leandro Ferreira Nunes
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de João Neiva
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 991 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, Leandro pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
e pelo
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006
.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 03h30, na Rodovia BR 101, altura do KM203, João Neiva/ES, Leandro, agindo de forma livre e consciente, transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 236,5 (duzentos e trinta e seis e meio) tabletes de substância análoga à maconha, para fins de comercialização.

Conforme restou apurado, durante patrulhamento tático motorizado, a equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada ao veículo Citroen C4 de placa RNV1G51, que era conduzido por Leandro, após ele ter realizado uma ultrapassagem em local proibido. Ato contínuo, Leandro desobedeceu a ordem policial, empreendeu fuga na tentativa de evadir-se da fiscalização e tentou dispensar o veículo e fugir a pé, contudo, não logrou êxito.

Em vistoria realizada no veículo, foram encontrados, no porta-malas,
236,5 tabletes de substância análoga à maconha
. Ao ser questionado pelos policiais, Leandro informou que vinha de Belo Horizonte/MG com destino à Serra e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte do material entorpecente apreendido.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas através

do boletim unificado (folhas 08/12), auto de apreensão de (folhas 29/30) auto de constatação provisório de substância entorpecente de (folhas 32/33), laudo de exame químico nº 4179/2022 (folhas 43/45), além dos testemunhos orais colhidos, em especial a confissão do apelante.

Passo, portanto, às teses relativas à
dosimetria da pena
.

O apelante sustenta a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

De fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau foi genérica e
não se atentou às peculiaridades do caso concreto.

Entretanto, a considerar a
quantidade

expressiva
de droga apreendida,
entendo por manter a pena-base no patamar estabelecido na origem, qual seja,
8 anos e 6 meses de reclusão
.

Nesse sentido, é importante assinalar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Frise-se que foi apreendida quantidade considerável de droga
(
mais de 236 tabletes de maconha
)
,
circunstância que autoriza a exasperação da pena-base no patamar verificado. Nesse sentido:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Na segunda fase, foram corretamente compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, requer o apelante o
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, sob o argumento de que não restou comprovada a interestadualidade.

Sem nenhuma razão.

Em sede policial, o próprio apelante afirmou que foi procurado por um indivíduo não identificado que
propôs que fosse até o município de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais com o objetivo de encontrar um veículo e realizar o transporte de tal carro até o município da Serra/ES
, mais precisamente no bairro Laranjeiras.

Em juízo, Leandro alterou a versão dos fatos e afirmou que
um cliente lhe fez uma proposta para buscar um veículo na região de Baixo Guandu/ES e deixar em um posto de gasolina na Serra/ES, sendo que ao final receberia a quantia de R$ 3.000,00
; que por estar muito apertado e ter muitas contas para pagar, aceitou buscar o veículo e
que o levaram até Baixo Guandu e lá assumiu a direção do veículo.
Disse, ainda, que na realidade até a abordagem da PRF não sabia que no porta-malas do veículo havia droga.

Contudo, os policiais federais ouvidos em juízo (mídia de folha 111) afirmaram que o acusado confessou que
pegou o carro carregado com a droga em Belo Horizonte
e que informou, ainda,
ter pego o carro, já carregado com a droga, tendo conhecimento deste fato em um posto de combustíveis da cidade de Belo Horizonte/MG e que o entregaria no bairro de Laranjeiras, no Município de Serra/ES e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte da droga
.

Quanto à validade dos testemunhos dos policiais, este tribunal já se manifestou reiteradamente sobre seu
especial valor probante
(TJES, Classe: Apelação, 021180068641, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

A mencionada causa de aumento de pena deve, portanto, ser mantida.

Assim, a pena definitiva foi corretamente fixada em

9 anos e 11 meses de reclusão e 991 dias-multa
,
não havendo reparo a ser realizado
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
LEANDRO FERREIRA NUNES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de João Neiva (id. 4249534, pp. 223/238), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa técnica pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.

O e. relator, Desembargador Willian Silva, proferiu voto negando provimento ao apelo defensivo.

Destarte, após examinar detidamente os autos, verifico que há inconformidades no cálculo dosimétrico que exigem reparo.

O juízo primevo exasperou a pena-base, fixando-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, das consequências e da quantidade de drogas. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, posto que foi a pessoa responsável por realizar o transporte da droga de Minas Gerais/MG até o Espírito Santo/ES.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão e relação de processos de fls. 43/45 do APFD. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A conduta social nada foi apurado. Sua personalidade é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, o que é próprio do tipo penal em questão, de acordo com a jurisprudência superior. As circunstâncias são normais a espécie.
As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos(sic) usuário, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias e também o motivador de violência generalizada, homicídios, crimes patrimoniais, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e corrupção de autoridades, devendo ser desfavorável ao réu.
O comportamento da vítima, não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade. A natureza da droga apreendida não merece valoração negativa.
A quantidade do entorpecente apreendido deve sopesar de forma que não favorece o acusado, haja vista que foi apreendido 236,5 tabletes de maconha
.

Com efeito, a
culpabilidade
mencionada no artigo 59, do Código Penal, está relacionada com a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente. No caso, o juízo
a quo
indicou circunstâncias que estão relacionadas à interestadualidade, havendo, portanto, bis in idem na sua utilização na primeira e terceira fases dosimétricas.

Nada obstante, em reforço de fundamentação, é importante ressaltar que a reprovabilidade da conduta do réu é, de fato, acentuada, uma vez que, de acordo com o que restou apurado, tentou evadir-se da abordagem policial e, inclusive, perdeu o controle do carro que conduzia, gerando, assim, perigo à vida de outras pessoas.

Por outro lado, a fundamentação para avaliação da vetorial das
consequências
do crime é genérica, posto que inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu.

Diante desses parâmetros,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, decotada a vetorial das consequências, mas mantidos os vetores da culpabilidade e da quantidade de drogas (artigo 42, da Lei 11.343/2006), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 732 (setecentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, devem ser compensadas as atenuantes da confissão e da reincidência.

Na terceira fase, tal como esclarecido pelo e. relator, a incidência da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, ficou devidamente comprovada. Assim, aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), a pena definitiva será de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente
rogo vênia
ao judicioso e fundamentado posicionamento do e. Relator para
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e reduzir a pena do réu para

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.